Tribunal: TJMT
Processo: 0021459-45.2018.8.11.0002
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0021459-45.2018.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação, Uso de documento falso]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES]

Parte(s):

[VALTEMIR GOMES DE ARAUJO FILHO - CPF: 025.648.141-58 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), NORIVALDO DELMONICO - CPF: 173.573.739-91 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ALINO CESAR DE MAGALHAES - CPF: 007.352.001-22 (ADVOGADO), CESAR AUGUSTO MAGALHAES - CPF: 208.047.091-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO DOUTO RELATOR, DESEMBARGADOR MARCOS REGENOLD FERNANDES.EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL –
CRIMES DE RECEPTAÇÃO, USO
DE DOCUMENTO FALSO E ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR
–
CONDENAÇÃO
–
INCONFORMISMO DA DEFESA
–
ALMEJADA A ABSOLVIÇÃO DE TODOS OS CRIMES
–
SUBS
I
DIARIAMENTE, PLEITEADA A
DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE RECEPTAÇÃO CULPOSA (ART. 180, § 3º, CP)
–
IMPOSSIBILIDADE DE ABSOLVIÇÃO DOS DELITOS DE RECEPTAÇÃO E USO DE DOCUMENTO FALSO
–
VERSÃO INVEROSS
ÍMEL DE DESCONHECIMENTO DA
ORIGEM ILÍCITA DO VEÍCULO
–
DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA QUANTO À POSSE LEGÍTIMA DO BEM APREENDIDO
–
CIRCUNSTÂNCIAS QUE EVIDENCIAM O CONHECIMENTO DA ORIGEM ILÍCITA DO AUTOMÓVEL
–
RECEPTAÇÃO CULPOSA
–
IMPOSSIBILIDADE
–
EVIDÊNCIAS DE DOLO DEVIDAMENTE COMPROVADAS
–
CRIME DE ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR
–
ABSOLVIÇÃO QUE SE IMPÕE
–
AUSÊNCIA DE PROVA DE AUTORIA
–
APLICAÇÃO DO REGIME SEMIABERTO
–
POSSIBILIDADE
–
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

No crime de
receptação
, a posse injustificada da coisa objeto
de crime,
por si só, faz presumir a autoria,
incumbindo ao agente comprovar
as eventuais alegações de que a adquiriu ou a detém legitimamente ou, ao menos, que efetivamente desconhecia sua procedência ilícita ou, ainda, que
agiu
culposamente
, pois o ônus da prova é de quem
alega,
nos termos do art. 156 do
CPP,
não importa
ndo
em indevida inversão, mas em correta distribuição do referido encargo probatório.

I
nviável a desclassificação do crime de
receptação para a forma culposa
quando não demonstrada
a
atuação sob culpa, mas com indicativo de dolo,
notadamente por ser
da defesa tal ônus, conforme pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

Devida
a
absolvição do crime de adulteração
de
sinal identificador do veículo automotor
quando, apesar de estar
demonstrada a materialidade delitiva, não restar comprovada a autoria, visto que tão somente a
posse da coisa pelo indivíduo

não é prova suficiente para fundamentar uma sentença condenatória em relação a esse fato criminoso
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Egrégia Câmara:

T
rata-se de
recurso de apelação criminal interposto por
Valtemir
Gomes de Araújo Filho
contra a sentença proferida pela
4
ª Vara Criminal de
Várzea Grande
/MT, que o condenou à pena de
07 (sete) anos de reclusão
, em regime inicial
fechado
, além d
e 72 (setenta e dois) dias-multa, em razão da prática dos delitos previstos nos artigos 180,
caput
, 311,
caput
, e 304,
caput
, na forma do artigo 69, todos do Código Penal.

Inconformada, a Defensoria Pública, no patrocínio dos interesses do apelante, pleiteia
, inicialmente, a absolvição do crime de receptação, por suposta ausência de provas, com a aplicação do brocardo
in dubio pro reo
. De forma subsidiária, alega ser viável a desclassificação do delito para a sua modalidade culposa (art. 180, § 3º, do CP), tendo em vista a inexistência de elementos suficientes para a constatação do dolo específico.

Também almeja a absolvição dos crimes de adulteração de sinal identificador de veículo (art. 311 do CP) e uso de documento falso (art. 304 do CP), sob o mesmo argumento de insuficiência probatória.

Sustenta que, em cas
o de manutenção da condenação, deve ser alterado o
regime inicial de cumprimento de pena aplicado na sentença, fixando-se o regime semiaberto.

Contrarrazões ao ID
188298746
, em que o Ministério Público se manifesta pelo desprovimento do apelo.

Nesta instância, a Procuradoria-Geral de Justiça sinaliza o
parcial provimento
do recu
rso, para absolver o recorrente do crime de adulteração de sinal identificador do veículo e, consequentemente, fixar o regime semiaberto (ID 189300659).

É o relatório.

Encaminhe-se à revisão.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/07/2024